Tribunal: TJPA
Processo: 0829053-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829053-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA DE ASSIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE PERMANECER EM ATIVIDADE. OMISSÃO DA MPS/SPS Nº 02/2009. ART. 40, §12 E §19, AMBOS CF/88. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS AO INSS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo o direito do servidor público João Batista de Assis Souza ao ressarcimento de descontos previdenciários realizados durante o período de abono permanência. O embargante sustenta omissão no acórdão, alegando a não análise dos critérios previstos na Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009 e dos arts. 40, §§ 12 e 19, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar os critérios normativos aplicáveis à matéria, com base na Constituição Federal e na Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009, e;

(ii) Analisar se a pretensão do embargante caracteriza tentativa de rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido enfrentou de maneira suficiente e fundamentada todas as teses relevantes para a solução da controvérsia, incluindo o cumprimento dos requisitos para concessão do abono permanência e o equívoco nos descontos previdenciários efetuados ao INSS em vez do IGEPREV.

5. A alegação de omissão apresentada pelo embargante consiste, na realidade, em tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Precedentes do STF e STJ corroboram o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à revisão de mérito nem à substituição da decisão recorrida, quando ausentes vícios que justifiquem a sua interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

B. O enfrentamento adequado e fundamentado de todas as teses indispensáveis à solução da lide afasta a configuração de omissão no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/02/2025 a 17/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 21440626) que conheceu e negou provimento a apelação, devido o direito do servidor público João Batista de Assis Souza em ser ressarcido dos descontos previdenciários durante o seu abono permanência.

O embargante alegou omissão em relação aos critérios da orientação normativa MPS/SPS nº 02/2009, além de violação ao art. 40, §12 e §19, CF/88, pois no aresto não teria sido analisado as normas do RGPS e que não teria observado o afastamento do servidor, demonstrando que não optou por permanecer em atividade.

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando a ausência de análise quanto a aplicação do art. 40, §12 e §19, ambos CF/88.

Como exposto no Acórdão,
o autor
preencheu os dois requisitos para receber o abono permanência: aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade
, conforme requerimento anexado aos autos (ID 14116540 – fls. 03 e 23). Dessa forma, foi cedido à Organização Social Escola de Trabalho e Produção do Pará por 03 anos, 07 meses e 11 dias, onde ocorrera descontos previdenciários equivocadamente de MARÇO/2016 a JANEIRO/2020 ao INSS, ao invés do IGEPREV, posto ser servidor do Regime Jurídico Único.
Além disso, fora observado e aplicado o RJU de acordo com os requisitos e critérios fixados para o RGPS, ou seja, da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.

Dessa forma,
nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois não há omissão na decisão, como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos,
inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2025